Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727060-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J A CONSTRUTORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da ação de execução, processo n. 0001452-57.2016.8.07.0020, ajuizada em desfavor de J A CONSTRUTORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME - ME. A parte agravante sustenta, em síntese, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve tramitar nos próprios autos da execução, pois não há exigência legal de processamento em autos apartados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução. No mérito, requer o provimento do recurso, nos mesmos termos do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da necessidade de tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça compreende que o referido incidente deve ser processado nos autos originais, sendo desnecessária a instauração em autos apartados, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado no bojo dos próprios autos originais, não sendo exigido pela lei que ele deva tramitar em autos apartados, desde que seja observado o contraditório e o devido processo legal. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1706639, 07101936120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. (...) 3. O novo Código de Ritos de 2015, ao regular o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, eliminou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma para a análise do pedido. 4. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado nos autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714730, 07306972520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, com observância ao contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator